Tribunal: TJDFT
Processo: 0710634-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA em face de sentença que acolheu os embargos monitórios julgou improcedentes os pedidos formulados na ação monitória e procedentes na reconvenção, ajuizada em desfavor de ALOIZIO BATISTA MACEDO e HELENA DA SILVA MACEDO. Em consulta ao monitoramento do Processo Judicial Eletrônico, não se verificou indisponibilidade do sistema nos dias de começo e vencimento do prazo recursal que justificasse sua prorrogação (art. 224, §1o, do CPC). Diante de eventual empecilho ao conhecimento do recurso, na forma dos artigos 10o e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi facultado à apelante manifestar-se sobre a tempestividade do recurso. A recorrente deixou transcorrer in albis o prazo (ID 33364900). É o relatório. Decido. Observados os requisitos de admissibilidade, não conheço o recurso porque intempestivo. Conforme certidão de ID 32634040, a r. sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 14/10/2021, quinta-feira. Considera-se publicada no dia 15/10/2021. Assim, a contagem de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação, abatidos os feriados e as suspensões legais do período entre 29/10/2021 e 02/11/2021 (Portaria Conjunta no 135/2020), expirou em 09/11/2021. O apelo somente foi interposto em 26/11/2021 (ID 32634049). Revela-se, portanto, intempestivo o recurso apresentado após o encerramento do prazo recursal. Nesse sentido, já decidiu este e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INCIDENTE. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PERITO. DESPESA FEITA NO INTERESSE DO ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de apelação adesiva intempestiva. 2. É atribuição do Relator designado aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão) de admissibilidade, bem como a regularidade da representação das partes. Constatada sua intempestividade, o recurso não pode ser conhecido. 3. Hipótese de ressarcimento do valor referente aos honorários contratuais à inventariante. 4. A inventariante não pode ser coercida a suportar as despesas relativas aos interesses de todos os herdeiros, pois a prestação de contas é obrigação intrínseca do inventariante e inerente à administração dos bens do espólio 5. Apelação adesiva não conhecida. 6. Apelação interposta pela inventariante conhecida e provida. (Acórdão 1387763, 00066240320178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. RESOLUÇÕES N° 313 E N° 314 DO CNJ. PORTARIA CONJUNTA N° 50 DO TJDFT. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante art. 932, III, do Código de Processo Civil. 2. O registro da ciência pelo PJe não tem o potencial de induzir o advogado a erro quanto ao prazo, definido em lei, para a interposição do recurso cabível. 3. Interposta a apelação após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é necessário o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1356145, 07268991320198070016, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator